Tribunal: STF
Processo: Rcl 87624
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA N. 1.154 DA RG. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada pela SOCIEDADE EDUCACIONAL VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Processo n. 0005306- 45.2024.8.05.0146, pela qual se teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.304.964 (Tema n. 1.154 da Repercussão Geral). 

2. Alega a parte autora que “os autos (...) em que proferida a decisão reclamada, versam sobre atraso na expedição de diploma e indenização por danos morais” e que “regularmente citada, a reclamante suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível do Estado da Bahia para julgamento da matéria, à luz do Tema 1.154/STF” (fl. 2, e-doc. 1).

A sentença, quanto à alegação de incompetência, decidiu que (fl. 75, e-doc. 4):

“DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
Rejeito a preliminar suscitada, considerando que os pedidos autorais — entrega de diploma de nível superior e indenização por danos morais — fundam-se na relação contratual firmada entre as partes e na falha da prestação de serviços educacionais por parte da ré, e não em eventual ausência de credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação ou qualquer outra questão de interesse da União apta a atrair a competência da Justiça Federal.”.

Contra essa decisão foi interposto recurso inominado cuja ementa consta que (fl. e-doc. 4): 

RECURSO INOMINADO. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI, DA RESOLUÇÃO Nº 02, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE PRAZO SUPERIOR A 01 ANO PARA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. PROVA DE SOLICITAÇÃO E REITERAÇÃO DA SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO DOCUMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Afirma que “na sequência, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário ao colendo Supremo Tribunal Federal, sustentando violação ao art. 109, I, da Constituição Federal, e indigitando contrariedade ao entendimento sufragado no Tema 1.154/STF” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ao recurso extraordinário foi negado seguimento nestes termos (fl. 127, e-doc. 4):

“A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 
Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
(...)
Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
(...)
Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC.”. 

Informa que “contra esta decisão, foi interposto agravo interno, conforme autoriza o art. 1.021 c.c 1.030, §2º, do CPC. Finalmente, sobreveio a decisão colegiada que negou provimento ao recurso” (fl. 5, e-doc. 1). 

O agravo foi julgado com base nas seguintes razões (fl. 145, e-doc. 5):

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Discorre que “a decisão reclamada da egrégia Turma Recursal violou o entendimento adotado pela Suprema Corte no Tema 1.154, conferindo conclusão distinta da encampada pelo Plenário” (fl. 6, e-doc. 1). 

Afirma a reclamante que “a Reclamação também é cabível para afastar incorreta aplicação do Tema 800/STF, na medida em que a conclusão adotada viola não apenas a tranquila orientação desse Supremo Tribunal Federal, como também o art. 1035, I, do CPC” (fl. 7, e-doc. 1).

Diz que “acerca da violação ao indigitado Tema 1.154/STF, é induvidoso que a Turma Recursal da Bahia, ao manter a competência da Justiça Estadual, violou o entendimento de que a controvérsia deveria ser submetida à Justiça Federal, cujo competência é, como se sabe, absoluta” (fl. 8, e-doc. 1). 

Aduz “no que toca a incorreta aplicação do Tema 800/STF [que] é farta a orientação desse Excelso Pretório ao afastar sua incidência quando utilizado para obstar a análise de Recurso Extraordinário no qual se sustenta descumprimento do Tema 1.154/STF” (fl. 9, e-doc. 1).

Pede, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.

3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. Nesta oportunidade, destaco a tese paradigma invocada:

Tema 1154 - Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.
Tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

6. Da leitura da decisão reclamada, infere-se que o juízo reclamado entendeu que a controvérsia dos autos — consistente na entrega de diploma de nível superior e no pedido de indenização por danos morais — decorre de relação contratual firmada entre a instituição de ensino e a aluna, razão pela qual afastou a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada incorreu em violação ao precedente firmado no Recurso Extraordinário n. 1.304.964, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 1.154), porquanto esta Suprema Corte, ao julgar o referido paradigma, assentou ser da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento das demandas em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada integrante do sistema federal de ensino, ainda que a pretensão deduzida em juízo envolva pedido de indenização. 

Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIPLOMA. CURSO SUPERIOR. ENTIDADE PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.154. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.304.964-RG/SP (Tema RG nº 1.154), o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência quanto à competência da Justiça Federal para apreciar controvérsias relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1315650 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2023  PUBLIC 18-10-2023)

Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no paradigma apontado, no que diz respeito à competência para julgar causas que versem sobre expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino. 

Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente